Tribunal: CARF
Processo: 10245.720101/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720101/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.122 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
MANOEL DANTAS DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo
Laudo, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no
CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR
14.6533), demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de erro material
no laudo anteriormente apresentado, de modo a descaracterizá-lo como
documento hábil para fins de tal arbitramento.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720101/2011-42
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.122 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720101/2011-42

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 111 e ss).
Pois bem. Por meio da Notificação de Lançamento no 02601/00007/2011 de fls.
90/94, emitida em 16.05.2011, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher
o crédito tributário, no montante de R$25.809,02, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2008, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São Lucas”, cadastrado na RFB sob o no
7.792.2204, com área declarada de 881,0 ha, localizado no Município de Boa Vista/RR.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2008 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 02601/00003/2011 de fls. 02/03,
recepcionado em 13.01.2011 de fls. 05, para o contribuinte apresentar o seguinte documento de
prova:
Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de
precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2008, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor de R$563,31.
Em resposta à intimação inicial, em 21.01.2011, o contribuinte protocolou
correspondência de fls. 06 solicitando prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias, para
apresentação das informações solicitadas.
Em 21.02.2008, o contribuinte juntou aos autos os documentos de fls. 10/39 e, em
01.04.2011, apresentou a correspondência de fls. 40, acompanhada dos documentos de fls. 41/85.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2008, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado, de R$35.000,00 (R$39,73/ha), arbitrando o valor de R$307.317,59
(R$348,83/ha), com base no Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, em resposta à
intimação inicial, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto
suplementar de R$12.798,92, conforme demonstrado às fls. 93.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 91/92 e 94.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.122 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720101/2011-42

Cientificado do lançamento em 31.05.2011, às fls. 96, ingressou o contribuinte,
em 30.06.2011, às fls. 99, com sua impugnação de fls. 99/101, instruída com os documentos de
fls. 102/106, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
(a) Informa que apresentou, em primeira mão, Laudo Técnico de Avaliação de Imóvel Rural,
o qual, pelos motivos explicitados por esse órgão não foi aceito, ato contínuo, o apresentou
complementarmente novo Laudo, tendo este sido devidamente acatado;
(b) Esclarece que, ao receber a Notificação de Lançamento, e, ao examinar o Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, constatou que este segundo Laudo fez por induzir essa
RFB a efetuar lançamentos não condizentes com a realidade do imóvel;
(c) Considera que o profissional avaliador, por um lapso, deixou de consignar no Laudo, para
efeito de depuração das áreas não tributáveis, a área de preservação permanente de
43,6634 ha, destacada e explicitada nas convenções cartográficas da planta do imóvel
georreferenciado e constante do Título Definitivo, e a área de reserva legal (35% da área
do imóvel, classificado como savana, descontada a APP), que importa em 293,1 ha, e que
a falta dessas informações contribuiu para a majoração do VTN;
(d) Salienta que o avaliador ao adotar a metodologia de pesquisa de mercado, bem como a
montagem da planilha de cálculos, tomou como base os anúncios de imóveis à venda no
jornal e outras fontes locais de informação, e que essas fontes ao anunciarem os valores de
mercado dos imóveis, o fazem sem segregar a terra nua das benfeitorias;
(e) Observa que em momento algum foi mencionado no Laudo Técnico que o profissional
tenha visitado os imóveis que apresenta como parâmetros de avaliação, o que reforça a
ideia de que não houve a exclusão das benfeitorias, para só então definir o VTN;
(f) Conclui que o valor de R$348,80/ha, encontrado pelo profissional como sendo o VTN,
traz embutido o valor das benfeitorias, que deveria ter sido excluído, uma vez que não
integra a hipótese do fato gerador do ITR;
(g) Indica, ainda, como outro ponto merecedor de retoque no Laudo Técnico, seria a natureza
jurídica do imóvel, avaliado como Título Definitivo, sendo que a titulação definitiva só
veio a ocorrer no ano de 2010, logo, em 2008 detinha só a posse do imóvel e, por
conseguinte, os parâmetros de avaliação deveriam ter levado em conta os preços de outras
áreas da mesma natureza jurídica, ou seja, posse e que essa nuance, quanto à titulação do
imóvel teve influência na valoração do VTN, acarretou a sua supervalorização;
(h) Afirma que o VTN/2008 acha-se definido por meio da Planilha de Preços Referenciais de
Terras e Imóveis Rurais, elaborada em abri1/2008 por uma equipe do INCRA, oficializada
pela OS/INCRA/SR25/GAB/n° 10/08, de 10.03.2008, que encontra-se em vigência,
conforme Ata da Reunião da Câmara Técnica de Agronomia da SR/25, de 18.11.2010 e
Ata da Reunião do Comitê de Decisão Regional CDR, de 03.11.2010;
(i) Salienta que na citada planilha constata-se que o valor máximo da terra nua para as áreas
de posse em 2008, na microrregião de Boa Vista é de RS251,93/ha;
(j) Solicita que, para o cálculo do imposto devido, sejam acatados: uma área de preservação
permanente de 43,70 ha; uma área de reserva legal de 293,1 ha e como consequência uma
área tributável de 544,2 ha; VTN de R$137.100,31 (R$251,93 x 544,2 ha); imposto devido
de R$6.443,71 e diferença do imposto apurado de R$4.798,71;
(k) Pelo o exposto, demonstrada a insubsistência e a parcial improcedência do lançamento,
requer seja acolhida a impugnação, para o fim de assim decidido, seja revisto o débito
fiscal reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 111 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.122 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720101/2011-42

Exercício: 2008
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser
mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel,
que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo Laudo,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, que
atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6533), demonstrando,
de forma convincente, a ocorrência de erro material no laudo anteriormente
apresentado, de modo a descaracterizá-lo como documento hábil para fins de tal
arbitramento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 124 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, além de
requerer, ao final, que:
1. Seja do total da área do imóvel, excluídos a área de preservação permanente (43,70
hectares), a área de reserva legal (293,10). Assim, os Julgadores devem determinar, pois,
como base tributável do I.T.R. Apenas 544,20 hectares;
2. Sejam observados os cálculos dos valores da Terra Nua do Imóvel feitos pelo Perito
Engenheiro Agrônomo SR MARCIO GLAYTON ARAUJO GRANGEIRO, CREA/CE
13.183 D, Perito em Avaliação de Imóveis, sendo ignorados os valores arbitrados via
SIPT, pois tais valores ferem a legalidade, tendo em vista que base do I.T.R. será o valor
venal da Terra Nua e não o valor arbitrado pela Receita Federal;
3. Concomitantemente requer sejam refeitos os cálculos para que se proceda a nova apuração
do I.T.R. devido no ano de 2008 pelo imóvel rural do Recorrente, aplicando-se o valor de
R$ 406,18 (quatrocentos e seis reais e dezoito centavos) — conforme Laudo Técnico de
Avaliação) como o Valor da Terra Nua;
4. Requer também a procedência total deste Recurso Voluntário com a anulação do
Julgamento de 1a Instância Administrativa e de todo o procedimento fiscal de Notificação
de Lançamento n° 02601/00006/2011, e seja aceita pela Receita Federal os valores
atribuídos por hectare da Terra Nua no Documento de Informação e Apuração do ITR —
DIAT/2008 encaminhado pelo contribuinte, MEDIDA DA M S ÍDIIVIA JUSTIÇA
FISCAL.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.122 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720101/2011-42

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Antes de aprofundar no mérito da questão posta, é preciso esclarecer que a
controvérsia recursal diz respeito a dois pontos, quais sejam: (i) retificação das áreas declaradas;
(ii) alteração do VTN arbitrado pela fiscalização.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Do pedido de inclusão de áreas não declaradas.
Conforme narrado, por meio da Notificação de Lançamento no 02601/00007/2011
de fls. 90/94, emitida em 16.05.2011, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$25.809,02, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2008, acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São Lucas”, cadastrado na RFB sob
o no 7.792.2204, com área declarada de 881,0 ha, localizado no Município de Boa Vista/RR.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2008, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado, de R$35.000,00 (R$39,73/ha), arbitrando o valor de R$307.317,59
(R$348,83/ha), com base no Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, em resposta à
intimação inicial, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto
suplementar de R$12.798,92, conforme demonstrado às fls. 93.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte alega, inicialmente, que a Área Total
do imóvel é de 881,0 hectares, sendo que destes, 43,70 hectares são Área de Preservação
Permanente e a Área de Reserva Legal, por sua vez, é de 293,10 hectares.
Nesse sentido, requer o acatamento de uma área de preservação permanente
(APP) de 43,7 ha, destacada e explicitada nas convenções cartográficas da planta do imóvel
georreferenciado e constante do Título Definitivo, e de uma área de reserva legal de 293,1 ha
(35% da área do imóvel, classificado como savana, descontada a APP).
Pois bem. Percebe-se que o recorrente busca a retificação de sua DITR, a fim de
incluir áreas não declaradas em sua DITR, argumentando que haveria a hipótese de erro de fato
no preenchimento de sua DITR.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de notificado o
lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na
referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.122 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720101/2011-42

Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.122 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720101/2011-42

(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos.
E ainda que assim não o fosse, sobre a comprovação das referidas áreas,
entendo que não há nos autos documentação suficiente que ateste a existência dessas áreas
no imóvel objeto de autuação. A propósito, apesar de o contribuinte juntar diversas
matrículas de imóvel nos autos, essas matrículas também não discriminam a extensão da
área de reserva legal que, a princípio, já fora averbada.
A propósito, tem-se que o Laudo de Avaliação acostado aos autos, em nenhum
momento discrimina as áreas existentes no imóvel, tendo sido elaborado unicamente com a
finalidade de determinar o valor de mercado do imóvel rural, pertencente ao sujeito passivo.
Destaca-se, pois, que não há nos autos qualquer Laudo Técnico elaborado com o
objetivo específico de delimitar as áreas existentes no imóvel objeto do presente lançamento.
Cabe pontuar, ainda, que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição
do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com o lançamento efetuado pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento
e o fato que se pretende provar.
Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Dessa forma, os argumentos apresentados pelo contribuinte, desacompanhados de
provas, não têm o condão de reverter a conduta relatada nos autos e nem de eximi-lo da
obrigação legal, porquanto nenhum documento contundente foi ofertado para fazer prova da
efetiva existência da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal, como pretende
em sua defesa.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.122 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720101/2011-42

A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a isenção das áreas declaradas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a
prova da existência da área declarada, mas, sim, à recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Em resumo, o pedido feito pelo requerente de retificar os dados declarados na
DITR, para acatar uma área de preservação permanente e uma área de reserva legal, não pode ser
aceito, pois o contribuinte já perdeu a oportunidade da espontaneidade para fazer esta retificação,
como dito anteriormente e não comprovou a hipótese de erro de fato.
Dessa forma, em razão da imutabilidade do lançamento prevista no art. 147, § 1o,
do CTN, com a consequente impossibilidade de retificação de sua DIAT/ITR, bem como em
razão da ausência de comprovação acerca da existência das referidas áreas, não resta outra
alternativa senão a improcedência do pleito do recorrente.
2.2. Valor da Terra Nua (VTN).
Já em relação ao VTN apurado pela fiscalização, cabe destacar que o VTN
considerado pode ser revisto pela autoridade administrativa com base em laudo técnico
elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, e que demonstre o atendimento das normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e
fontes pesquisa as que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele
incorporados. A título de referência, para justificar as avaliações, poderão ser apresentados
anúncios em jornais, revistas, folhetos de publicação geral, que tenham divulgado aqueles
valores e que levem à convicção do valor da terra nua na data do fato gerador.
O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano de
ocorrência do fato gerador, e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado
(Lei n° 9.393, de 1996, art. 8°, § 2°).
No caso dos autos, o VTN declarado para o imóvel na DITR/2008, de
R$35.000,00 (R$39,73/ha), foi aumentado para R$307.317,59 (R$348,83/ha), valor este
apurado, conforme consta da “Descrição dos Fatos” de fls. 91/92, com base no Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte em resposta à intimação inicial, às fls. 41/73,
elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Márcio Glayton Araújo Grangeiro, com ART anotada no
CREA de fls. 85.
Em face da subavaliação do VTN declarado, só restava à autoridade fiscal arbitrar
novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em obediência ao disposto
no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR). Entretanto, para
efeito desse arbitramento deixou de aplicar o valor do SIPT, optando pelo VTN/ha apontado no
Laudo Técnico do Valor da Terra Nua apresentado pelo próprio Contribuinte.
Depois de notificado do lançamento com o arbitramento de novo VTN para o
imóvel, com base no referido Laudo de Avaliação, o Contribuinte impugnou a exigência,
apresentando eventuais equívocos na elaboração desse Laudo, que acarretariam uma
superavaliação do VTN, como: a) não teria havido a exclusão dos valores das benfeitorias; b)
teria deixado de considerar as áreas de preservação permanente e de reserva legal e c) os
parâmetros de avaliação não teriam levado em conta os preços de imóveis da mesma natureza
jurídica, ou seja, posse, em 2008, já que a titulação definitiva só ocorreu em 2010.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.122 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720101/2011-42

Pois bem. Para revisão dos valores arbitrados pela fiscalização, cabia ao
interessado carrear aos autos “Laudo Técnico de Avaliação” emitido por profissional habilitado,
órgão orientador e controlador dos trabalhos de profissionais da área, com observância da
metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas, demonstrado de forma inequívoca,
que não houve sub avaliação no valor declarado.
Contudo, o Laudo Técnico carreado aos autos, em sede de Recurso Voluntário,
apesar de o recorrente denominar de “novo Laudo”, possui o mesmo Valor da Terra Nua
indicado para o ano objeto do presente lançamento, sendo que esse valor já foi considerado pela
própria fiscalização, não havendo qualquer demonstração concreta, no sentido de que houvera
equívoco na avaliação do imóvel pertencente ao sujeito passivo.
Ademais, merece destaque que o recorrente pleiteia que, para o VTN, seja
considerado o valor de R$ 406,18 (quatrocentos e seis reais e dezoito centavos). Contudo, tudo
indica se tratar de erro de argumentação, eis que o reconhecimento deste montante, indicado no
Laudo para período diverso, implicaria no agravamento do lançamento, o que é vedado pela
legislação tributária.
Dessa forma, entendo que não é possível acatar a pretensão do contribuinte, eis
que não fora juntado, aos autos, laudo que pudesse contrapor o anteriormente elaborado e
juntado pelo próprio sujeito passivo, e que estivesse em consonância com as normas da ABNT,
não sendo possível, portanto, alterar o VTN apurado pela fiscalização.
E, ainda, conforme bem pontuado pela DRJ, quanto ao pedido de que seja adotado
o VTN de RS251,93/ha, informado na Planilha de Preços Referenciais de Terras e Imóveis
Rurais, de abril/2008, elaborada em por uma equipe do INCRA, às fls. 103, como relatado, não
há como acatá-lo, posto que tal Planilha é apenas fonte que deve ser analisada dentro do contexto
e juntamente com Laudo de Avaliação, elaborado de acordo com as normas da ABNT, com ART
registrada, e outros documentos, não podendo ser acatado para fins de revisão do VTN arbitrado
pela fiscalização com base em valor constante de Laudo de Avaliação apresentado pelo próprio
impugnante.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu da prova do valor da terra nua
da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação
fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96, valor este apurado, conforme consta da
“Descrição dos Fatos” de fls. 91/92, com base no Laudo de Avaliação apresentado pelo
contribuinte em resposta à intimação inicial, às fls. 41/73, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo
Márcio Glayton Araújo Grangeiro, com ART anotada no CREA de fls. 85.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista no
Anexo da Lei n.° 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa Lei. Ao
imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
citada na Notificação de Lançamento.
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a
decisão de piso que, a meu ver, manifestou com proficuidade acerca das questões suscitadas.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.122 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720101/2011-42

administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício. O contraditório é exercido durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa do recorrente.
E, ainda, já está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o
qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital